Tribunal: TJDFT
Processo: 0718414-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718414-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NEIDE DE OLIVEIRA PINTO RECORRIDA: HELGA VALÉRIA DE LIMA SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SONEGADOS. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O OBJETO DA DEMANDA. MATÉRIA PRECLUSA. I. É manifesto o interesse processual de herdeira que ajuíza demanda com o fim de resguardar a integridade patrimonial do espólio e, consequentemente, de seu quinhão hereditário. II. A aplicação do direito, em consonância com a compreensão judicial do pedido e da causa de pedir, não viola o princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. III. Restringido pelo tribunal, em sede de agravo de instrumento, o objeto da demanda, a matéria torna-se preclusa e não pode ser reavaliada no julgamento, presente o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil. IV. Apelações conhecidas e desprovidas. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso II, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, reafirmando que a turma julgadora proferiu decisão extra petita, ao lastrear sua decisão em argumento que não foi suscitado pela parte contrária; c) artigo 485, inciso IV, do CPC, pois, não sendo o auxílio-funeral considerado parte da herança, a falta de pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do feito autoriza sua extinção sem julgamento do mérito. Sem explicitar as indispensáveis razões, aponta ofensa ao artigo 1.013 e incisos, do CPC. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que, tendo a Corte de Origem decidido “a lide em sua integralidade, indicando, de forma clara e coerente, os fundamentos adotados como razões de decidir, de modo que não se evidencia omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, tampouco ausência de fundamentação. Assim, não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no REsp n. 1.842.643/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois a Corte Superior também entende “não se configurar julgamento ultra ou extra petita quando o provimento jurisdicional for uma decorrência lógica do pedido”. (AgInt no REsp n. 1.923.503/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Igualmente não deve transitar a defendida afronta ao artigo 485, inciso IV, do CPC, porquanto o juízo singular e a turma julgadora assentaram que “o valor recebido a título de auxílio-funeral não seria objeto desta ação”, devendo a discussão se restringir “ao saque de R$ 10.800,00 realizado na data do óbito”. Apesar disso, a parte recorrente insiste em afirmar que a demanda deveria ter sido extinta sem julgamento do mérito, haja vista o auxílio-funeral não ser considerado parte da herança. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Também não deve transitar a defendida contrariedade ao artigo 1.013 e incisos, do CPC, por estar evidente a deficiência na fundamentação recursal (enunciado 284 da Súmula do STF) quando a parte recorrente “não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos, tidos por violados”. (AgInt no REsp n. 2.067.507/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015